Tribunal: TJBA
Processo: 0000125-05.1999.8.05.0190
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000125-05.1999.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito de Pau Brasil V dos Feitos de Rel de Cons Civ e Comerciais

Advogado(s)
:

RECORRIDO: D. M. De. O, Rep Por. Gilenilson Oliveira Silva e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, JOSEMAR GUALBERTO DANTAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1º – F DA LEI 9.494 ALTERADO PELO ART. 5º DA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DO STF. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
.º

0000125-05.1999.805.0190
/50000
, da Comarca de Pau Brasil/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.